Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709930-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AURORA AMANCIO BELTRAMIN, CARLOS EDNALDO BELTRAMIN, GILSON DONIZETE BELTRAMIN, MARILDO JOSE BELTRAMIN, MARILZA MARIA BELTRAMIN, ROSANGELA MARIA BELTRAMIN TOEBE, SUELY DE FATIMA BELTRAMIN AUTOR ESPÓLIO DE: ANGELO BELTRAMIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729731-30.2020.8.07.0001 – id 187067078), que, em liquidação individual da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, salientando as informações prestadas pela perita judicial, homologou o laudo pericial id 133416118 e seus anexos, atribuindo ao feito liquidação zero, as custas finais a cargo dos autores e determinou, após a preclusão, o arquivamento do feito. Narra que, em 10/08/21 o Juízo a quo decidiu pela aptidão dos extratos encartados pelo Banco do Brasil, ato contra o qual foi interposto o AGI 0728533-24.2021.8.07.0000, entretanto foi mantido o prosseguimento da liquidação, com realização da perícia, durante a qual a perita, em 08/12/21 solicitou ao Juízo que fossem fornecidos os extratos da cédula para realização dos trabalhos, o que foi indeferido, acarretando, em seguida, a apresentação do laudo id 111814783, de 17/12/21, que, nas respostas aos quesitos, afirmou, em especial, a não apresentação do slip xer e que não foram acostados documentos que relacione ao lançamento da rubrica “securitização” Informam que no julgamento do aludido AGI (acórdão 1.669.170), julgado em 03/03/23, foi reconhecida a necessidade de apresentação dos “Slips XER 712 não murchados” para apuração do débito. Alegam que os cálculos foram homologados sem que se tenha dado cumprimento à decisão proferida no referido acórdão, em afronta à coisa julgada, bem como foram lançados no laudo pericial valores a título de securitização como se fossem abatimentos concedidos aos agravantes, tendo-o expurgado dos cálculos para fins da repetição. Argumentam que a própria perita informa da inexistência nos autos de documentação indicando a formalização da alegada “securitização”, ônus do qual não se desincumbiu o Banco. Sustentam que eventual securitização/alongamento da dívida (Lei 9.138/95), dita como ocorrida em 31/07/96, não pode ser considerada como abatimento, pois não houve menção alguma do BB acerca da inadimplência do alegado alongamento, além disso, se alongada a dívida no ano de 1996, aquele montante já estaria inflado com os 43,04% cobrados a maior anteriormente, em abril/90. Asseveram que abatimentos, descontos e alongamentos, somente poderão ser observados quando dado cumprimento ao acórdão, com o encarte dos originais ou dos Microfilmes dos originais dos Slips XER 712 não murchados Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, mormente porque o Juízo a quo condicionou o arquivamento do feito à preclusão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR